Tribunal: TJDFT
Processo: 0725455-76.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. Não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela embargante, o acórdão enfrentou a matéria impugnada apontando as razões de seu convencimento e a aplicação ao caso concreto.
3. O que pretende o embargante é afastar sua responsabilidade pela não comunicação da venda, conforme já decidido pelo STJ, no Tema Repetitivo 1118, questionamento de ordem tributária - responsabilidade solidária - devidamente suplantado pela fundamentação do julgado.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.